Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRETENSA DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. CAPACIDADE FINANCEIRA IDENTIFICADA. VIA INADEQUADA AO ESGOTAMENTOS DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Havendo elementos aptos à demonstração de que o genitor possui capacidade para suportar a obrigação alimentar no patamar estabelecido pelo magistrado singular, consoante identificado na espécie após a quebra de sigilo das movimentações financeiras, não há como depreender que o valor estipulado na origem se revela desarrazoado ou desproporcional.
2. Ademais, sobreleva anotar que o agravo de instrumento é via inadequada para minudenciar as circunstâncias relacionadas ao desenvolvimento das sociedades empresariais do agravante ou ao custeio de suas viagens, tendo em vista que apenas com o encerramento da instrução processual é possível verificar a real capacidade do alimentante e as necessidades dos alimentandos. Precedentes desta Corte.
3. Agravo interno. Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.